Tribunal: STF
Processo: ADI 582
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
Constituição do Estado de São Paulo, § 8º do art. 126, introduzido
pela Emenda Constitucional nº 1, de 20/12/1990. Direito de
aposentadoria aos ocupantes de cargos em comissão, em igualdade de
condições com os demais servidores. 3. Cerceamento da competência do
Poder Executivo para enviar projetos de lei que versem sobre regime
jurídico de servidores, estabilidade e aposentadoria. 4. Incabível,
por emenda constitucional, nos Estados-membros, dispor o Poder
Legislativo sobre espécie reservada à iniciativa privativa do Poder
Executivo, a teor do disposto no art. 61, § 1º, II, letra "c", da
Constituição Federal. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada
procedente. Declarada a inconstitucionalidade do § 8º do art. 126,
da Constituição do Estado de São Paulo, introduzido pela Emenda
Constitucional nº 1, de 20.12.1990.